Tribunal: TJSP
Processo: 2203660-23.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
R No 193, DE 30 DE ABRIL DE 2019, DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES AFASTADOS POR ACIDENTE DE SERVIÇO E QUE SE ENCONTRAM EM GOZO DE FÉRIAS, LICENÇA PRÊMIO E LICENÇA MATERNIDADE, ESTENDENDO-O TAMBÉM A APOSENTADOS E PENSIONISTAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. BENEFÍCIO QUE, POR SUA NATUREZA, DEVE CONTEMPLAR EXCLUSIVAMENTE SERVIDORES ATIVOS QUE ESTEJAM NO PLENO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. PRECEDENTES DESTE COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL E DA SUPREMA CORTE, QUE EDITOU A SÚMULA VINCULANTE No 55, VEDANDO A EXTENSÃO DA BENESSE AOS INATIVOS. AFRONTA AOS ARTIGOS 111 E 128 DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA. VEDAÇÃO À DEVOLUÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS ATÉ A CONCESSÃO DA LIMINAR, DADO O CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO.
AÇÃO PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2203660-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

18/02/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFOS 2o E 3o DO ARTIGO 3o DA LEI COMPLEMENTAR No 193, DE 30 DE ABRIL DE 2019, DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES AFASTADOS POR ACIDENTE DE SERVIÇO E QUE SE ENCONTRAM EM GOZO DE FÉRIAS, LICENÇA PRÊMIO E LICENÇA MATERNIDADE, ESTENDENDO-O TAMBÉM A APOSENTADOS E PENSIONISTAS. OFENSA AO PRINCÍPIO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFOS 2o E 3o DO ARTIGO 3o DA LEI COMPLEMENTAR No 193, DE 30 DE ABRIL DE 2019, DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES AFASTADOS POR ACIDENTE DE SERVIÇO E QUE SE ENCONTRAM EM GOZO DE FÉRIAS, LICENÇA PRÊMIO E LICENÇA MATERNIDADE, ESTENDENDO-O TAMBÉM A APOSENTADOS E PENSIONISTAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. BENEFÍCIO QUE, POR SUA NATUREZA, DEVE CONTEMPLAR EXCLUSIVAMENTE SERVIDORES ATIVOS QUE ESTEJAM NO PLENO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. PRECEDENTES DESTE COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL E DA SUPREMA CORTE, QUE EDITOU A SÚMULA VINCULANTE No 55, VEDANDO A EXTENSÃO DA BENESSE AOS INATIVOS. AFRONTA AOS ARTIGOS 111 E 128 DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA. VEDAÇÃO À DEVOLUÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS ATÉ A CONCESSÃO DA LIMINAR, DADO O CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO.
AÇÃO PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2203660-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE
VENCESLAU
e
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO E RICARDO ANAFE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2203660-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32.174 - XA / LCG / IBV
-2/10-
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2203660-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32.174 - XA / LCG / IBV
-3/10-
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2203660-23.2019.8.26.0000
AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
RÉUS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
VENCESLAU E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO 32.174
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PARÁGRAFOS 2o E 3o DO ARTIGO 3o DA LEI
COMPLEMENTAR No 193, DE 30 DE ABRIL DE 2019, DO
MUNICÍPIO
DE
PRESIDENTE
VENCESLAU,
QUE
AUTORIZA A CONCESSÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO A
SERVIDORES
AFASTADOS
POR
ACIDENTE
DE
SERVIÇO E QUE SE ENCONTRAM EM GOZO DE
FÉRIAS,
LICENÇA
PRÊMIO
E
LICENÇA
MATERNIDADE,
ESTENDENDO-O
TAMBÉM
A
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. BENEFÍCIO QUE, POR
SUA
NATUREZA,
DEVE
CONTEMPLAR
EXCLUSIVAMENTE
SERVIDORES
ATIVOS
QUE
ESTEJAM NO PLENO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES.
PRECEDENTES DESTE COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL E
DA SUPREMA CORTE, QUE EDITOU A SÚMULA
VINCULANTE No 55, VEDANDO A EXTENSÃO DA
BENESSE AOS INATIVOS. AFRONTA AOS ARTIGOS 111
E 128 DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA. VEDAÇÃO À
DEVOLUÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS ATÉ A
CONCESSÃO
DA
LIMINAR,
DADO
O
CARÁTER
ALIMENTAR DO BENEFÍCIO.
AÇÃO PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2203660-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32.174 - XA / LCG / IBV
-4/10-
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade proposta pelo Procurador Geral de
Justiça do Estado de São Paulo em face dos parágrafos 2o e
3o do artigo 3o da Lei Complementar no 193, de 30 de abril de
2019, do Município de Presidente Venceslau, que autoriza a
concessão de vale-alimentação a servidores afastados por
acidente de serviço e que se encontram em gozo de férias,
licença prêmio e licença maternidade, estendendo-o também
a aposentados e pensionistas que recebem até R$ 1.265,00
(um mil, duzentos e sessenta e cinco reais).
Alega o Autor que as normas guerreadas
ferem os artigos 111 e 128 da Constituição Paulista, na
medida em que o benefício em questão possui natureza
indenizatória, não se estendendo a servidores afastados, em
férias, licenciados, inativos e pensionistas, devendo ser
percebido apenas por aqueles que estejam no efetivo
exercício de suas funções, nos termos da Súmula Vinculante
no 55 do Supremo Tribunal Federal e entendimento
jurisprudencial acerca do tema.
Deferida
a
liminar
(fls.
90/91),
sobrevieram informações da Presidente da Câmara Municipal
e do Prefeito do Município de Presidente Venceslau,
pugnando pela constitucionalidade da norma e improcedência do feito (fls.
103/106
e
127/133,
respectivamente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2203660-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32.174 - XA / LCG / IBV
-5/10-
Parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça pela procedência do pedido inicial (fls. 139/142).
É o relatório.
Procede a ação.
Os parágrafos 2o e 3o do artigo 3o da Lei
Complementar no 193, de 30 de abril de 2019, do Município
de Presidente Venceslau, tem a seguinte redação:
“Art. 3o - Será concedido ainda, com incidência a
partir do mês de março de 2019, 01 (um) Vale
Alimentação no valor de R$ 300,00 (trezentos
reais) para cada servidor da ativa que trabalhar
no mês de competência pelo menos 20 (vinte)
dias e que percebem mensalmente remuneração
de até R$ 3.533,00 (três mil, quinhentos e trinta
e três reais).
(...)
§ 2o - Terá direito também ao recebimento do
Vale alimentação os servidores que além de
preencherem os requisitos do 'caput' deste
artigo, se encontrar de licença prêmio, afastados
por acidente em serviço, em férias e em licença
maternidade.
§ 3o - O vale alimentação também será pago aos
aposentados e pensionistas, que recebem até R$
1.265,00 (um mil, duzentos e sessenta e cinco
reais).”
Consoante se depreende dos textos
guerreados, a municipalidade de Presidente Venceslau
estendeu o vale-alimentação regularmente previsto no caput
do artigo 3o (concessão aos servidores ativos que auferem
rendimentos de até R$ 3.533,00
três mil, quinhentos e
trinta e três reais e trabalharem pelo menos 20 dias no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2203660-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32.174 - XA / LCG / IBV
-6/10-
mês) a funcionários que, embora da ativa, estejam afastados
por acidente em serviço ou em gozo de licença prêmio, férias
e licença maternidade (§ 2o), bem como a aposentados e
pensionistas que percebem, nos termos do § 3o, até R$
1.265,00 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais).
Ocorre que tal benesse fere o Princípio
da Razoabilidade, não atendendo ao interesse público, em
afronta evidente aos artigos 111 e 128 da Carta Estadual,
que dispõem:
“Artigo 111. A administração pública direta,
indireta ou fundacional, de qualquer dos
poderes do estado, obedecerá aos princípios de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade,
razoabilidade,
finalidade,
motivação, interesse público e eficiência.”
“Artigo 128. As vantagens de qualquer natureza
só poderão ser instituídas por lei e quando
atendam efetivamente ao interesse público e às
exigências do serviço.”
Com
efeito,
devem
os
atos
da
administração observar a boa gestão do erário, evitando-se a
criação de despesas desnecessárias que não atendam ao
interesse público e que encontrem justificativa razoável para
a sua existência.
E, no que tange especificamente ao
cabimento de vale-alimentação a pensionistas, servidores
inativos ou que, de alguma forma, estejam afastados de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2203660-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32.174 - XA / LCG / IBV
-7/10-
labor, nítida a ausência de razoabilidade na sua concessão,
eis que, diante da natureza jurídica de vantagem pecuniária
pro labore facciendo e propter laborem, deve contemplar
exclusivamente servidores ativos que estejam no pleno
exercício de suas funções, pois, conforme já reiteradamente
decidido
pela
Suprema
Corte,
“trata-se
de
verba
indenizatória, destinada a cobrir os custos de uma refeição
diária, sendo, portanto, devida exclusivamente ao servidor que
se encontra no exercício de suas funções, não se incorporando
à remuneração nem aos proventos de aposentadoria”1, jamais
atingindo, como dispostos nos textos impugnados, pessoas
que se encontram afastadas do serviço público ou, mais
ainda, que sequer fazem parte do quadro atual da
administração.
Nos
dizeres
de
HELY
LOPES
MEIRELLES:
“As gratificações de serviço ou pessoais não
são liberalidades puras da Administração; são
vantagens pecuniárias concedidas por recíproco
interesse do serviço e do servidor, mas sempre
vantagens transitórias, que não se incorporam
automaticamente ao vencimento, nem geram
direito
subjetivo
à
continuidade
de
sua
percepção. Na feliz expressão de Mendes de
Almeida, 'são partes contingentes, isto é, partes
que jamais se incorporam aos proventos, porque
pagas
episodicamente
ou
em
razão
de
1 In Recurso Extraordinário no 247115-1/RS, Relator: Ministro NÉRI DA SILVEIRA, j.
03/05/1999, DOU 27.05.1999.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2203660-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32.174 - XA / LCG / IBV
-8/10-
circunstâncias momentâneas'.”2
Ademais, quanto ao combatido § 3o,
registre-se que o Supremo Tribunal Federal jogou uma pá de
cal na questão ao editar a Súmula Vinculante no 55,
estabelecendo expressamente que “O direito ao auxílio-
alimentação não se estende aos servidores inativos.”.
Portanto,
de
clareza
meridiana
a
inconstitucionalidade dos dispositivos guerreados.
Neste sentido, recentes julgados deste
Colendo Órgão Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Parágrafo 2o do artigo 3o da Lei no 1.945, de 16
de outubro de 2007, do Município de Ribeirão
Bonito

Lei que "dispõe sobre auxílio alimentação concedido aos servidores
municipais" Concessão extensiva a servidores
aposentados e pensionistas Verba de natureza
indenizatória que deverá decorrer do efetivo
exercício do cargo Violação dos princípios da
moralidade,
razoabilidade,
finalidade
e
interesse público Artigos 111, 128 e 144 da
Constituição
do Estado

Ademais, tema
pacificado pela Súmula vinculante no 55 do
Colendo
Supremo
Tribunal
Federal
-
Inconstitucionalidade
que
se
declara
do
parágrafo 2o do artigo 3o da Lei no 1.945, de 16
de outubro de 2007, do Município de Ribeirão
Bonito AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2041760-31.2019.8.26.0000;
Relator:
Desembargador ELCIO TRUJILLO; Data do
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. Atualização de José
Emmanuel Burle Filho e Carla Rosado Burle
42a edição. São Paulo: Malheiros
Editores, 2016, p. 608/609.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2203660-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32.174 - XA / LCG / IBV
-9/10-
Julgamento: 04/09/2019; Data de Registro:
05/09/2019).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
EXPRESSÃO
'INATIVOS,
PENSIONISTAS'
CONSTANTE DO CAPUT DO ARTIGO 135 DA LEI
COMPLEMENTAR No 20, DE 10 DE NOVEMBRO
DE 1994, COM REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI
COMPLEMENTAR No 01, DE 1o DE FEVEREIRO
DE 2005, DO MUNICÍPIO DE SALTO DE
PIRAPORA/SP
DIPLOMA NORMATIVO QUE
ESTENDE AOS INATIVOS E PENSIONISTAS O
PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

VERBA
DE
NATUREZA
EMINENTEMENTE
INDENIZATÓRIA, DESTINADA A CUSTEAR OS
GASTOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
EM ATIVIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO
OFENSA À NORMA DOS ARTIGOS 111 E 128
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, APLICÁVEIS
AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO ARTIGO 144
DA MESMA CARTA PRECEDENTES DESTE C.
ÓRGÃO
ESPECIAL
E,
TAMBÉM,
DO
C.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
SÚMULA
VINCULANTE No 55 IRREPETIBILIDADE DOS
VALORES PRETÉRITOS RECEBIDOS EM BOA-
FÉ AÇÃO PROCEDENTE.”
(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2173075-22.2018.8.26.0000;
Relator:
Desembargador FRANCISCO CASCONI; Data
do Julgamento: 15/05/2019; Data de Registro:
20/05/2019).
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para declarar a
inconstitucionalidade dos parágrafos 2o e 3o do artigo 3o da
Lei Complementar no 193, de 30 de abril de 2019, do
Município de Presidente Venceslau, observando-se, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2203660-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32.174 - XA / LCG / IBV
-10/10-
atenção ao Princípio da Segurança Jurídica, a vedação à
devolução de valores percebidos até a concessão da liminar
pelos servidores, aposentados e pensionistas atingidos pela
inconstitucionalidade das normas, porque de natureza
alimentar e recebidos de boa-fé.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR